Tribunal: TJES
Processo: 5010142-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010142-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
AGRAVADO: RUBIA DA ROCHA E SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R
ELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES
contra a decisão monocrática de id. 4000325, em que inadmiti o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a r. sentença de id. 3561486 (pág. 29/30), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0024655-05.2018.8.08.0035
, movido em face de
RÚBIA DA ROCHA E SILVA.

Em suas razões, alega a agravante que seu anterior recurso de agravo de instrumento é admissível porque interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença (id. 4283092).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03.23.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010142-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES

AGRAVAD
A
:
RÚBIA DA ROCHA E SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES
contra a decisão monocrática de id. 4000325, em que inadmiti o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a r. sentença de id. 3561486 (pág. 29/30), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0024655-05.2018.8.08.0035
, movido em face de
RÚBIA DA ROCHA E SILVA.

Em suas razões, alega a agravante que seu anterior recurso de agravo de instrumento é admissível porque interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença (id. 4283092).

Mesmo após apreciar detidamente as alegações expostas neste agravo interno, não tenho dúvidas em manter a decisão monocrática anteriormente proferida, pois o provimento jurisdicional combatido tem nítida natureza jurídica de sentença, sendo desafiado por apelação, e não agravo de instrumento. Explico.

De início, consideremos o teor do provimento jurisdicional emanado pelo d. Juízo de origem:

“Analisando os autos, verifica-se que a parte autora tornou-se carecedora de ação, por falta de interesse superveniente da parte requerente.

Ante o exposto,
julgo extinto
o presente feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, por falta de interesse superveniente do autor.

Transitado em julgado,
arquive-se
com as cautelas de estilo.

Custas, conforme Sentença de fls.30.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se. (id. 3561486 – pág. 29/30)

Sabe-se que “
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
” (CPC, art. 203, § 1º). Desse modo, é patente que o pronunciamento em exame tem natureza jurídica de sentença, pois se prestou a extinguir a execução.

Independentemente do motivo que ensejou a extinção ou se tal extinção ocorreu de acordo com o ordenamento jurídico pátrio ou não, uma coisa é certa: a execução foi claramente extinta, o que torna o provimento jurisdicional uma sentença.

Dessa maneira, o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil não justifica o cabimento do agravo de instrumento inadmitido monocraticamente, pois ele não pretende reformar uma decisão interlocutória proferida na fase executiva, mas sim uma sentença terminativa, que sabidamente só poderia ser impugnada por meio de apelação (art. 1.009 do CPC).

Se a agravante entende que o cumprimento de sentença apenas poderia ter sido extinto por uma das hipóteses previstas no rol do art. 924 do Código de Processo Civil
1
, e não por perda do objeto, deveria ter veiculado tal alegação na competente apelação cível, questionando a extinção – que ocorreu – e pugnando pela anulação da sentença.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso de agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática de id. 4000325.

É como voto.

1
Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPRESSA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
Contra provimento jurisdicional que extingue a execução, por ter natureza jurídica de sentença, cabe apelação (CPC, art. 203, § 1º e art. 1.009);

2.
Se a agravante entende que o cumprimento de sentença apenas poderia ter sido extinto por uma das hipóteses previstas no rol do art. 924 do Código de Processo Civil, e não por perda do objeto, deveria ter veiculado tal alegação na competente apelação cível, questionando a extinção e pugnando pela anulação da sentença;

3.
Recurso de agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão do seu não cabimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.